Tribunal: TJES
Processo: 0009667-08.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009667-08.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: DAVI QUEIROZ SIMAS e outros (2)
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0009667-08.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELTON JOHN DE AGUIAR VIEIRA, DAVI QUEIROZ SIMAS

APELADO: DAVI QUEIROZ SIMAS, ELTON JOHN DE AGUIAR VIEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NICOLE LIMA JANEIRO - ES21346-A
Advogado do(a) APELADO: NICOLE LIMA JANEIRO - ES21346-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELTON JOHN DE AGUIAR VIEIRA
em razão do acórdão prolatado pela Egrégia 1ª Câmara Criminal, que negou provimento à apelação interposta.

O embargante, em suma, diz haver omissão no tocante ao pedido de declaração da nulidade do reconhecimento fotográfico.

Contrarrazões da douta PGJ pelo
desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0009667-08.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELTON JOHN DE AGUIAR VIEIRA, DAVI QUEIROZ SIMAS

APELADO: DAVI QUEIROZ SIMAS, ELTON JOHN DE AGUIAR VIEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NICOLE LIMA JANEIRO - ES21346-A
Advogado do(a) APELADO: NICOLE LIMA JANEIRO - ES21346-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELTON JOHN DE AGUIAR VIEIRA
em razão do acórdão prolatado pela Egrégia 1ª Câmara Criminal, que negou provimento à apelação interposta.

O embargante, em suma, diz haver omissão no tocante ao pedido de declaração da nulidade do reconhecimento fotográfico.

Os embargos, contudo, são
manifestamente
infundados
.

Ao contrário do que se defende,
não há vício a ser reparado por meio de embargos de declaração.

A leitura do recurso evidencia que
o réu
,
sem apoio em nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do CPP
(ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão),
apenas insiste na pretensão de rediscutir o não reconhecimento da nulidade invocada.

A utilização dos embargos não se presta à
simples reiteração de tese recursal rejeitada
.

Ao contrário do que se diz no recurso, o voto foi claro ao fundamentar a inexistência da nulidade, especialmente porque ausente qualquer prova de prejuízo (o reconhecimento fotográfico não é a única prova que sustenta a condenação). Como se extrai da própria ementa do julgado, "o reconhecimento fotográfico se harmoniza com as demais provas contidas nos autos, uma vez que os apelantes foram reconhecidos pela vítima na fase inquisitiva e também na fase judicial, em audiência, não sendo este o único elemento probatório em seu desfavor."

Desse modo, o ponto foi expressamente abordado, não havendo que se falar em omissão. Não se prestam os embargos para
rediscutir a matéria
, já que omissão somente haveria
se o Tribunal tivesse deixado de se manifestar sobre questões acerca das quais estava obrigado
,
o que não ocorreu.

A simples pretensão de reavaliação da prova ou das circunstâncias fáticas, sob o prisma trazido pela defesa, não justifica a oposição dos embargos de declaração,
cuja função é de reparação de erros
in procedendo
, nunca
in judicando.

Registre-se, por fim, que a simples pretensão de prequestionamento, por si só, não justifica esta via recursal de exceção, até porque, no entendimento da
instância superior
, “o acolhimento dos embargos de declaração,
ainda quando opostos para fins de prequestionamento
, depende da existência dos vícios mencionados no art. 619 do Código de Processo Penal.” (STJ, AgRg no AREsp 111.293/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 12/09/2013)

Isso posto,
conheço
do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para discutir a matéria devidamente apreciada no acórdão impugnado. A utilização dos embargos não se presta à simples reiteração de tese recursal rechaçada. Inexistência de omissão.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.